Tribunal: CARF
Processo: 10120.900174/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.900174/2012-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.353 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ADESÃO AO PERT. CONFISSÃO DOS DÉBITOS.
O contribuinte não pode desistir de discutir Auto de Infração objeto de um
processo administrativo para incluí-lo no PERT, previsto na Lei no
13.496/2017, e simultaneamente permanecer a discutir a mesma matéria em
processo distinto, versando sobre pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata o presente processo de Despacho Decisório emitido em 04/04/2013, cujo
objeto é o Pedido de Ressarcimento (PER) no 23764.53923.191009.1.1.10-6510, referente a
PIS/Pasep não-cumulativo apurado no 3o trimestre de 2008. Após analisadas as informações
contidas no PER, constatou-se que não havia direito ao crédito pleiteado. O fundamento para a
negativa consta do RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CRÉDITO, às fls. 66/75, tendo sido
considerados válidos apenas os créditos sobre a aquisição de bens e serviços que foram
tributados pelo PIS, bem como foram identificados débitos maiores que aqueles informados pelo
contribuinte no DACON, com base em suas próprias notas fiscais de saída.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900174/2012-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900174/2012-11

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, porém a 4a Turma
da DRJ-Brasília, em sessão datada de 25/04/2019, por unanimidade de votos, a julgou
improcedente. Foi exarado o Acórdão no 03-084.407, às fls. 90/94, com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 12/07/2019
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 130), apresentou Recurso Voluntário em
30/07/2019, às fls. 133/140, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, consta dos autos, à fl. 143,
Despacho do Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da DRF – Goiânia informando
que, em relação ao processo de cobrança referente a compensação não homologada, “o
contribuinte impetrou mandado de segurança 1003383-13.2019.4.01.3500, onde foi concedido
liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo dos procedimentos
administrativos incluídos no PERT, conforme fls. 95/121. Desta forma, o referido processo de
cobrança encontra-se na situação Suspenso – Medida Judicial, conforme fls. 142”.
O Mandado de Segurança impetrado foi juntado aos autos às fls. 95/105, onde se
confirma a adesão ao PERT:
I – DOS FATOS
Em 22 de setembro do ano de 2017, a IMPETRANTE, objetivando regularizar os
débitos apurados perante a União, procedeu à adesão ao parcelamento especial
denominado Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, consoante pode se
depreender do recibo anexo (Doc. 03 – Recibo de adesão ao PERT).
(...)
De uma detida análise de citado documento, percebe-se que, para fins de apuração do
valor pertinente às antecipações previstas na legislação de regência do parcelamento, a
IMPETRANTE considerou as quantias exigidas nos processos abaixo relacionados, os
quais encontravam-se em trâmite perante a Receita Federal do Brasil.
10120.900.290/2014-94,
10120.900.291/2014-39,
10120.900.292/2014-83,
10120.900.293/2014-28,
10120.900.294/2014-72,
10120.900.295/2014-17,
10120.900.296/2014-61,
10120.900.811/2013-22,
10120.900.812/2013-77,
10120.900.813/2013-11,
10120.900.814/2013-66,
10120.900.815/2013-19,
10120.900.816/2013-55,
10120.900.817/2013-08,
10120.900.818/2013-44,
10120.901.211/2013-81,
10120.901.212/2013-26,
10120.901.936/2014-51,
10120.902.280/2014-93,
10120.902.281/2014-38,
10120.906.340/2013-66,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900174/2012-11

10120.906.341/2013-19,
10120.914.301/2016-85,
10120.914.302/2016-20,
10120.916.999/2011-69,
10120.917.000/2011-07,
10120.917.001/2011-43,
10120.917.002/2011-98, 10120.917.000/2011-07.
A impetração do writ foi necessária em razão da Receita Federal ter indeferido o
pedido de consolidação dos débitos apresentado:
Ocorre que, no momento da consolidação do parcelamento, a qual foi realizada no
período compreendido entre 10/12/2018 a 28/12/2018, consoante previsto no art. 3o,
caput, da Instrução Normativa RFB no 1855, de 07 de dezembro de 2018, os débitos
relacionados aos processos considerados pela IMPETRANTE para adesão ao PERT não
foram disponibilizados para inclusão, o que implicou a formalização de um
requerimento de consolidação manual, o qual foi recepcionado sob o número
10120.741259/2018-39 (Doc. 06 – Requerimento administrativo – Consolidação
manual).
Analisando os pedidos expostos em referido requerimento, o IMPETRADO entendeu
por indeferir o pedido de consolidação apresentado, conforme decisão notificada em
26/02/2019, sob o argumento de que a IMPETRANTE não desistiu dos recursos
relacionados aos processos eleitos, em descumprimento à exigência de prévia
desistência prevista no art. 8o, §§ 3o e 4o, IN RFB no 1711/17 (Doc. 07 – Decisão –
Requerimento de consolidação manual).
Todavia, o entendimento adotado pelo IMPETRADO merece ser afastado por este i.
Juízo, sobretudo considerando a boa-fé e a evidente intenção da IMPETRANTE de ver
seus débitos regularizados no âmbito do PERT, em consonância com a exegese dos
Tribunais Superiores sobre a matéria, consoante as razões de direito expostas a seguir.
A adesão ao PERT, conforme a Lei no 13.496/2017, implica a confissão dos
débitos, na forma do seu art. 1o, § 4o, inciso I, a seguir transcrito:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil);
Os arts. 389 e 395 da Lei no 13.105/2015 (CPC), por sua vez, determinam o
seguinte:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de
fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
(...)
Art. 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar
como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável,
porém cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir
fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900174/2012-11

Tendo em vista que os débitos existentes no processo de cobrança associada a este
processo de análise do Despacho Decisório foram incluídos pelo contribuinte no pedido de
adesão, conforme consta do próprio Mandado de Segurança e identificado pela equipe do Seort
da DRF-Goiânia, ocorreu a confissão irrevogável e irretratável dos mesmos.
Não há dúvidas de que o contribuinte não pode desistir de discutir os débitos do
processo administrativo para incluí-los no PERT, confessando-os, e permanecer,
simultaneamente, discutindo a mesma matéria no âmbito deste Conselho, configurando
verdadeira ofensa ao princípio do venire contra factum proprium.
A admissibilidade deste Recurso Voluntário depende do preenchimento de outros
requisitos, além da tempestividade, para que dele seja possível tomar conhecimento. Dentre
estes, devo destacar o requisito intrínseco denominado “interesse recursal”. Para que o recurso
seja admissível, é preciso que haja “utilidade” – o recorrente deve esperar, em tese, do
julgamento do recurso, situação mais vantajosa do que aquela em que se encontrava logo após a
decisão questionada. Além disso, é preciso que seja constatada a “necessidade” do recurso, ou
seja, que precise se valer da via recursal para alcançar essa situação mais vantajosa.
Considerando que a adesão ao Pert implica a confissão irrevogável e irretratável
dos débitos em nome do sujeito passivo e por ele indicados para compor o Programa, o presente
recurso é desnecessário e inútil, o que implica a inexistência de interesse recursal, razão para o
seu não conhecimento.
Além disso, o art. 8o da Lei no 13.496/2017 determina a desistência das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os
débitos que serão liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito:
Art. 8o A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judicias, deverá
ser protocolado requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 do CPC.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900174/2012-11

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital